Tribunal: TJDFT
Processo: 0741933-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida nos autos da ação n. 0718047-85.2023.8.07.0007, por meio da qual foi deferido o pedido de antecipação de tutela para determinar à Agravante a concessão de tratamento médico mediante serviço de home care em favor da Agravada, in verbis: “EXCLUA-SE anotação de que o feito aguarda manifestação do MP, porquanto essa já ocorreu. Ref. emenda id. 171071299. Trata-se de demanda de conhecimento, em que a parte autora formulou pedido incidental de antecipação da tutela, nos termos do que consta no id. 171071299 - Pág. 13. A requerente foi instada, por duas vezes, para esclarecer o pedido por refletir prescrição de 2022 e divergir do encaminhamento médico de agosto de 2023. Na segunda oportunidade, repetiu o pedido da primeira indicação e acostou relatório médico de 5.9.23 que o corrobora (id. 171071325 - Pág. 1) O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão do tratamento médico domiciliar. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. O serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, pelo que encontra respaldo jurídico, diante da existência de contrato entre as partes, o qual deve ser compreendido à luz do Código de Defesa do Consumidor. A “dependência total para atividades instrumentais e básicas da vida”, assim como os demais problemas de saúde descritos no id. 171071325 - Pág. 1 apontam o perigo de dano, autorizador da medida. Registro, ainda, que o mesmo relatório médico fundamenta a necessidade do tratamento domiciliar para diminuir as complicações do quadro clínico e a necessidade de internação. Por fim, não há indícios, nos autos, de que a concessão dos serviços pleiteados afete o equilíbrio contratual em prejuízo do plano de saúde (STJ. 3a Turma. REsp 1.378.707-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 26/5/2015 (Info 564), mormente porque o serviço já foi prestado pela ré. O fundamento aventado para a ré para a recusa, qual seja, a alegação de que a prestação anterior do serviço decorreu de mera liberalidade (id. 171071333 - Pág. 1) não é suficiente, nesta fase de cognição superficial, para afastar o acolhimento da medida liminar. Necessário que, na etapa instrutória, o contrato seja melhor examinado, assim como eventuais consequências jurídicas de suposta “liberalidade”. Não há maiores esclarecimentos quanto ao aconselhamento familiar, sendo certo, porém, que deverá ficar limitado a orientações relativas a aspectos da terapia ocupacional da autora. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela, nos termos da inicial. A requerida deverá, portanto, garantir à requerente, no prazo de 5 dias: a) avaliações médicas quinzenais; b) sessões de fisioterapia motora e respiratória, 5 (cinco) vezes na semana, para fortalecimento muscular e melhora do padrão respiratório; c) sessões de fonoaudiologia, 3 (três) vezes na semana; d) avaliações de enfermagem quinzenais para gerenciamento do cuidado; e) visitas quinzenais de nutricionista para ajuste da dieta; f) sessões semanais de terapia ocupacional, para reabilitação das funções cognitivas, treino de atividade de vida diária, promoção da socialização e aconselhamento familiar restritos às orientações relativas à terapia ocupacional da autora; g) auxílio de técnico de enfermagem com jornada diária de 12 horas. Deixo de designar audiência de conciliação, em virtude do estado de saúde da autora. Não haverá prejuízo às partes porque, se desejarem, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), ou a realização de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Não há, portanto, nulidade (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Com o fim de preservar a privacidade e os dados pessoais do réu, registre-se o sigilo das certidões e relatórios apurados nos bancos de dados consultados. Cite-se. Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que o serviço médico de home care pretendido pela Agravada não possui cobertura contratual ou legal. Aduz, ainda, que não há comprovação de que quadro clínico do segurado exija o tratamento pleiteado. Defende a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada deferida na decisão agravada. Tece outras considerações. Cita legislação. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Inicialmente esclareço que o pedido de retificação do polo passivo não foi objeto da decisão agravada, de modo que não será examinada neste recurso. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso dos autos, ao menos nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra a verossimilhança das alegações para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, a negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde. E como bem ressaltou o i. Magistrado, a prova documental conduz à probabilidade do direito da Autora, ora Agravada, pessoa idosa, que, segundo relatório médico, vem sendo acometida por diversas enfermidades que ensejam “dependência total para atividades instrumentais e básicas da vida”, necessitando de tratamento domiciliar para diminuir as complicações do quadro clínico e a necessidade de internação. Nesse contexto, observo que o tratamento indicado pelo profissional médico se mostra recomendável e adequado, devendo ser mantida a determinação para o plano de saúde fornecer e custear o tratamento multidisciplinar em regime domiciliar, diante das condições descritas pelo laudo médico, sendo evidente que o estado de saúde da autora exige cuidados específicos. Importante esclarecer que não cabe ao plano de saúde interferir na escolha do procedimento mais adequado ao tratamento de saúde, pois essa constatação compete exclusivamente ao médico assistente, que é o profissional devidamente capacitado para diagnóstico da doença e escolha do tratamento, sem prejuízo de demonstração com documentos idôneos de que a recomendação médica não corresponde às reais necessidades da paciente. Ademais, a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os valores pactuados no contrato. Ainda, registro que a irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde da Agravada não atinge a Agravante, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final, mostrar-se desfavorável àquela. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator